Tribunal: TJSP
Processo: 2076991-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CORONAVÍRUS. Ausência de verossimilhança das alegações a permitir a suspensão do pagamento de tributos, sejam eles objetos de programa de parcelamento ou não. Inexistência de amparo legal. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal. Ausentes os requisitos para concessão da

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CORONAVÍRUS. Ausência de verossimilhança das alegações a permitir a suspensão do pagamento de tributos, sejam eles objetos de programa de parcelamento ou não. Inexistência de amparo legal. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal. Ausentes os requisitos para concessão da medida liminar. Decisão de indeferimento mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000675933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076991-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante MAC
INDUSTRIA MECANICA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso. Vencido o Relator sorteado, que declarará. Acórdão com o 2o Juiz.
Declarará voto a 3o Juíza. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO BERTHE, vencedor,
NOGUEIRA DIEFENTHALER, vencido, MARIA LAURA TAVARES (Presidente).
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.229
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2076991-85.2020.8.26.0000
Agravante: MAC Indústria Mecânica Ltda.
Agravado: Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
Interessada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza prolatora: Tarsila Machado de Sa Junqueira
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
-
CORONAVÍRUS. Ausência de verossimilhança das alegações a
permitir a suspensão do pagamento de tributos, sejam eles
objetos de programa de parcelamento ou não. Inexistência de
amparo legal. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal.
Ausentes os requisitos para concessão da medida liminar.
Decisão de indeferimento mantida. Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso de agravo de
instrumento extraído de Mandado de Segurança no 1001002-30.2020.8.26.0505,
interposto contra a r. decisão de fls. 39/40, proferida pela MM. Juíza da 3a
Vara da Comarca de Ribeirão Pires, que indeferiu o pedido liminar, por
entender ausente a demonstração de dificuldade financeira da particular, bem
como que o não recolhimento de tributos impactará o orçamento público e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
combate à pandemia do COVID-19.
A particular interpôs o recurso sustentando, em
síntese, que sua atividade econômica foi gravemente prejudicada pelos efeitos
da pandemia do coronavírus e que não tem recursos financeiros, razão pela
qual deve ser suspensa a exigibilidade dos tributos devidos por ela ao Estado
de São Paulo, inclusive os créditos objetos de parcelamento, enquanto durar o
estado de calamidade pública.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 154/197).
A antecipação da tutela recursal foi parcialmente
deferida (fls. 204/206).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Por
primeiro,
anote-se
que
neste
momento
processual não há como analisar a questão de forma aprofundada, uma vez que
se trata de juízo provisório, que não comporta exame exaustivo do mérito e
ainda se encontra pendente de análise na primeira instância.
Neste passo, em análise de cognição sumária, não
restaram demonstrados os pressupostos para a concessão da medida liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque, até o momento inexiste previsão legal a
permitir a suspensão da exigibilidade dos tributos devidos ao fisco paulista,
sejam eles objetos de programa de parcelamento ou não, de modo que ausente
a verossimilhança das alegações.
No mais, em caso análogo, o Supremo Tribunal
Federal, nos autos da Suspensão de Segurança no 5.363/SP, por decisão
proferida pelo seu Presidente o E. Ministro Dias Toffoli, já manifestou o
entendimento acerca da impossibilidade da ordem de suspensão do
recolhimento de tributos, casuisticamente em razão da pandemia, pelo Poder
Judiciário. Asseverou-se, in verbis :
“Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não
pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser
adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela
condução dos destinos do Estado, neste momento. ”.
De outro lado, não há nos autos elementos a indicar
a ineficácia da medida caso seja concedida ao final, notadamente pela alegada
insuficiência de recursos.
Por tais razões, com a devida vênia ao entendimento
diverso, a r. decisão não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida,
inclusive por seus jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37684
Processo no 2076991-85.2020.8.26.0000
Agravante: Mac Indústria Mecânica Ltda.
Agravado: Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
Comarca de Ribeirão Pires
Juiz prolator: Tarsila Machado de Sá
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Mac Indústria Mecânica Ltda. nos autos do mandado de
segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda e
Planejamento do Estado de São Paulo, em face da r. decisão
reproduzida a fls. 39/40 por meio da qual a DD. Magistrada a
quo indeferiu o pedido liminar visando à prorrogação dos
vencimentos dos tributos e parcelamentos estaduais vencidos
desde 1o de março de 2020 até o final do estado de calamidade
pública no Estado de São Paulo.
Sustenta a agravante que em razão do atual
cenário de quarentena imposta pelo governo para combate da
pandemia de COVID-19, encontra-se gravemente prejudicada
no cumprimento de suas obrigações financeiras e tributárias,
não podendo realizar o pagamento dos acordos de parcelamento
e o recolhimento do imposto no momento, nem arcar com
encargos decorrentes da falta de pagamento posteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que se não for diferido o recolhimento do imposto nesses
termos, terá a saúde financeira e a continuidade de suas
operações comprometidas.
Foi deferido parcialmente o pedido liminar (fls.
204/206).
Contraminuta a fls. 154/197.
É o relatório. Passo ao voto.
O recurso admite provimento em parte.
Por primeiro, destaque-se que o âmbito estrito
do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de
outras questões deduzidas nos autos senão somente aquele
referente à r. decisão atacada, de forma a impedir a supressão
de instância em atenção ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
O mérito recursal, portanto, restringir-se-á ao
espaço de cognição respeitante à concessão da tutela antecipada (requisitos autorizadores). Estas premissas
introduzem os parâmetros que hão de dar suporte para que a
decisão recorrida mereça ser reformada em parte.
De fato, há a verossimilhança das alegações,
pois como já mencionado na decisão que deferiu o pedido
liminar, o Convênio ICMS no 169 do Confaz estabelece a
possibilidade de ampliação do prazo para pagamento do imposto
até o vigésimo quinto dia do mês subsequente àquele em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha ocorrido o fato gerador (cláusula sexta), assim como
prevê a possibilidade de reabertura de prazo para pagamento de
imposto vencido na hipótese de ocorrência de calamidade
pública declarada por ato expresso da autoridade competente
(cláusula quinta), tal como verificada no caso dos autos . Por
sua vez, o Convênio no 181, também do Confaz, autoriza o
diferimento do recolhimento ICMS até o último dia do terceiro
mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador.
Presente, igualmente, o periculum in mora,
notadamente em face da paralisação forçada de suas atividades
comerciais, que prejudica diretamente a saúde financeira da
empresa.
Quadra ao caso por consequência, parcial
reforma da r. decisão agravada, para que sejam antecipados os
efeitos da tutela, acolhendo-se o pedido de diferimento do
recolhimento do ICMS em relação às operações comerciais
realizadas durante o período da quarentena para o último dia do
terceiro mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores,
e de prorrogação de prazo para pagamento dos parcelamentos
para o último dia do terceiro mês subsequente ao do respectivo
vencimento, com fundamento nos Convênios no 169 e no 181
do Confaz, uma vez preenchidos os requisitos autorizadores.
Posto isso, dá-se meu voto no sentido do
provimento parcial do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28442
Agravo de Instrumento no 2076991-85.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Pires
Agravante: Mac Industria Mecanica Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Tarsila Machado de Sá Junqueira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adotado o relatório do Eminente Desembargador
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER, ouso divergir da douta maioria, pelas razões
expostas a seguir.
Para a concessão da liminar em Mandado de
Segurança, é necessário que se encontrem presentes os requisitos
ensejadores da medida, quais sejam, o “fumus boni juris” e o “periculum in
mora”.
No caso, não se vislumbra presente o requisito do
“fumus boni juris”, uma vez que os argumentos apresentados pela
impetrante não demonstram de maneira satisfatória o direito líquido e certo
que alega ter.
Ao menos nesta sede de cognição sumária,
inexiste nos autos prova robusta a infirmar o ato administrativo, aliás,
sequer existe ato administrativo indeferindo o pedido de prorrogação dos
vencimentos dos tributos e parcelamentos estaduais vencidos desde 1o de
março de 2020 até o final do estado de calamidade pública no Estado de
São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por uma análise perfunctória e sem adentrar ao
mérito, verifica-se que a impetrante, ora agravante, tem como objeto a
“produção de artefatos estampados de metal” (fls. 81/83), atividade que
não é considerada essencial pelo Decreto Estadual no 64.881/2020 ou pelo
art. 3o do Decreto Federal no 10.282/2020, razão pela qual deve se
submeter às restrições impostas pelos referidos decretos.
No mais, é preciso ter em mente que o
funcionamento da impetrante não será integralmente obstado pelas
medidas emergencialmente adotadas pelo Poder Público, dada a
possibilidade de prosseguimento da atividade produtiva descrita em seu
objeto social.
Portanto, a princípio, apenas o exercício da
atividade comercial da impetrante durante o período de quarentena
determinado pelo Decreto Estadual no 64.881/2020 se mostra irregular e
incompatível com a situação de calamidade pública instaurada em razão da
pandemia do COVID-19, que exigiu das autoridades públicas a adoção das
medidas emergenciais para a redução da velocidade de propagação do
coronavírus, como a suspensão das atividades dos estabelecimentos
comerciais não essenciais.
No mais, o pedido formulado nos autos equivale à
verdadeira concessão e moratória tributária, instituto que pressupõe a
existência de lei que, de modo universal, delimite seu objeto e suas
hipóteses, beneficiando indistintamente os contribuintes que se encontrem
nas condições preestabelecidas quando da emissão do ato de suspensão do
pagamento de determinado tributo. A impetrante pretende que o Poder
Judiciário interfira em atividade típica do Poder Legislativo, concedendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratória de caráter individual, ofendendo a própria natureza do instituto.
Ainda que a atividade da impetrante esteja
sofrendo, em certa medida, os efeitos da crise econômica instalada com o
reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia
da COVID-19, assim como o restante da atividade comercial no Estado de
São Paulo, tal fato não é suficiente para autorizar a suspensão do
pagamento de tributos, sendo necessária a sua previsão em lei específica,
como exigido pelo art. 152, parágrafo único, do Código Tributário Nacional:
Art.
152.
A
moratória
somente
pode
ser
concedida:
I - em caráter geral:
a)
pela
pessoa
jurídica
de
direito
público
competente para instituir o tributo a que se refira;
b) pela União, quanto a tributos de competência
dos
Estados,
do
Distrito
Federal
ou
dos
Municípios, quando simultaneamente concedida
quanto aos tributos de competência federal e às
obrigações de direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da
autoridade administrativa, desde que autorizada
por lei nas condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória
pode
circunscrever
expressamente
a
sua
aplicabilidade à determinada região do território
da pessoa jurídica de direito público que a
expedir, ou a determinada classe ou categoria de
sujeitos passivos.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça, destacando-se:
AGRAVO - MANDADO DE SEGURANÇA - ISS de
abril a junho de 2020 - Município de São Paulo -
Pretensão liminar para suspensão de pagamento
por 90 dias - Não cabimento, pois ausente o
alegado fumus boni iuris, já que: a) são
insuficientes os indícios de que não é possível
prosseguir pagando o imposto devido à redução
de atividade e receitas da contribuinte causada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela crise da COVID-19; b) a pretensão consiste
em verdadeira moratória individual, que só pode
ser concedida pela autoridade administrativa com
base em lei específica (art. 152, II, CTN), o que
não há Precedente desta Câmara; c) a despeito
dos
efeitos
econômicos
negativos
da
crise
causada pela COVID-19, moratória individual
poderá gerar efeitos negativos às finanças do
Poder Público municipal, que deve priorizar o bem
comum relativo à saúde e à vida das pessoas, em
detrimento do interesse individual do contribuinte
- Decisão liminar do STF neste sentido - RECURSO
IMPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2072080-30.2020.8.26.0000
15a Câmara de
Direito Público Rel. Des. RODRIGUES DE AGUIAR
j. 23/04/2020)
Agravo de Instrumento - Mandado de segurança -
Decisão que indeferiu pedido de liminar que
pretendia determinar à autoridade impetrada que,
em função dos impactos econômicos da pandemia
do
Sars-CoV-2,
se
abstivesse
de
exigir
de
qualquer valor relativo a tributos estaduais (e dos
montantes
relativos
a
consectários
legais
e
parcelamentos tributários) até o término do
estado de calamidade pública - Existência de
medidas administrativas voltadas a suavizar os
impactos narrados - Ausência de elementos
suficientes a indicar que a pronta judicialização
da matéria seja adequada em meio a contexto
mais amplo de crise não apenas econômica, mas
também
sanitária
-
Suspensão, pela E. Presidência deste Tribunal, de liminares
anteriormente concedidas sobre o tema - Recurso
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2070043-30.2020.8.26.0000

1a
Câmara
de
Direito Público Rel. Des. ALIENDE RIBEIRO j.
22/04/2020)
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
Pandemia

Coronavírus Restrições Atividade econômica
ICMS
Créditos tributários
Parcelamentos

Prestações

Vencimentos

Prorrogação

Liminar Impossibilidade: Incabível liminar em
mandado de segurança, sem a presença dos dois
requisitos essenciais do inciso III do art. 7o da Lei
12.016/09.
(Agravo
de
Instrumento
no
2067895-46.2020.8.26.0000
10a Câmara de
Direito
Público

Rel.
Des. TERESA RAMOS
MARQUES j. 16/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de segurança. Indeferimento de liminar.
Inexistência
de
irregularidade
no
despacho
agravado. Convicção do Magistrado que não cede
passo ao interesse da parte. Inoportunidade de
reforma em Segundo Grau de Jurisdição. Agravo
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2070173-20.2020.8.26.0000
13a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. BORELLI THOMAZ j.
6/04/2020)
Por fim, merece ser observada a existência de
decisão da E. Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
determinando a suspensão de medidas liminares que deferiram
requerimentos semelhantes ao postulado nestes autos:
Pedido de suspensão de liminares - Decisões que
determinaram a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, na forma de prorrogação dos
vencimentos de tributos e/ou parcelamentos
estaduais vencidos desde 1o/3/2020 até o final
do estado de calamidade pública no Estado de São
Paulo, nos moldes da Lei no 13979/2020, em face
da pandemia da COVID-19. Presença de grave
lesão à ordem, à economia e à segurança
públicas. Pedido acolhido. (Suspensão de Liminar
no 2066138-17.2020.8.26.0000
Des. GERALDO
FRANCISCO PINHEIRO FRANCO - j. 08/04/2020)
Assim, ao menos por ora, não há prova inequívoca
ao convencimento da verossimilhança das alegações da impetrante, para
justificar o imediato deferimento da liminar pretendida, de modo que após a
apresentação das informações pela autoridade coatora, o Juízo terá mais
elementos para reanalisar a questão e julgar o mérito.
São estas as razões pelas quais, pelo meu voto,
negava provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO MARTINS BERTHE
122C8FE3
6
8
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
1267C391
9
13
Declarações de
Votos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
1231726E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2076991-85.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.